Tribunal: TJDFT
Processo: 0731171-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAVESA CAPITAL VEÍCULOS S/A (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro n.o 0704137-98.2022.8.07.0015 proposto contra MASSA FALIDA DE CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA (agravado/réu), que determinou a intimação da União e do Distrito Federal para se manifestarem no feito. Em suas razões recursais (ID 39401864), o agravante defende que “não há qualquer interesse jurídico das Fazendas Públicas – ou de qualquer outro eventual credor da agravada ou da agravante – que justifique sua participação no feito. O interesse de qualquer credor, em casos que tais, é meramente econômico e, como tal, não autoriza o alargamento da legitimidade passiva dos embargos de terceiro.” (ID 39401864 – Pág. 8) Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que carece aos credores da massa falida interesse jurídico capaz de amparar sua intervenção em processo diverso da demanda de falência, não sendo suficiente apenas o interesse econômico. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o prosseguimento dos embargos de terceiro sem a intimação das Fazendas Públicas da União e do Distrito Federal. Preparo (ID 39401893). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil (CPC/15) estabeleceu que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. No caso ora sub examine, a decisão objeto do presente recurso refere-se a intimação da União Federal e do Distrito Federal para, querendo, manifestarem-se no feito, a pedido do Ministério Público (ID 133559130 dos autos de origem), não se amoldando, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.